Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-42.2024.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000579-42.2024.8.11.0022

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANNA BEATRYZ BARBOSA DA SILVA - CPF: 063.261.191-03 (RECORRENTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), JO
Ã
O REIS SILVA DE MORAES - CPF: 072.981.348-76 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), J
Ú
NIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (RECORRIDO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (RECORRIDO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (RECORRIDO), VIN
Í
CIUS ALVES CORR
Ê
IA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (RECORRIDO), SAMARA GOMES DE SOUZA - CPF: 073.525.533-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLERANDRO GOMES DE LIMA - CPF: 088.783.323-30 (VÍTIMA), J
Ú
NIOR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 070.719.331-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ TIAGO DE SOUZA FILHO - CPF: 971.004.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOHAMED WAHID MAHRAN RASHED RADWAN - CPF: 241.946.028-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIN
Í
CIUS ALVES CORR
Ê
IA BARZOTTO - CPF: 040.203.621-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Ocultação de cadáver. Pleito de impronúncia. Improcedência. Provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva. Exame aprofundado da matéria que compete ao Conselho de Sentença. Recurso
desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e participação em organização criminosa (art. 2, § 2o, da Lei 12.850/2013).

2. A Defesa sustenta que não existem indícios suficientes da autoria em relação aos delitos de ocultação de cadáver e participação em organização criminosa, razão pela qual postula a despronúncia da recorrente.

II.
Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se existem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria que justifiquem a pronúncia da recorrente em relação aos delitos de ocultação de cadáver e de organização criminosa.

III.
Razões de decidir

4. No caso em apreço, o relatório policial aponta a recorrente como possível coautora do delito, atribuindo-lhe, em tese, a função de conduzir a vítima até o veículo que a teria transportado ao local do homicídio.

5. Há indícios de que o homicídio tenha sido motivado por conflito entre organizações criminosas, motivo pelo qual a análise aprofundada acerca da eventual vinculação da Recorrente a grupo criminoso deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

6. Consoante laudo pericial, o corpo da vítima teria sido encontrado nas proximidades da Rodovia BR-364, em local de difícil visualização, circunstância que, em tese, pode indicar a prática do crime de ocultação de cadáver, o que recomenda o encaminhamento da matéria ao Conselho Popular, ao qual compete a apreciação exauriente dos fatos.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso
desprovido
.

Teses de julgamento:
“1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, os autos devem ser submetidos à apreciação do Egrégio Conselho de Sentença. 2. Questões aprofundadas acerca da dinâmica fática, quando vão além do
standard
probatório exigido na fase do
judicium
accusationis
,
devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob risco de subversão da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2o, I, III e IV; art. 211; e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC 753.256-PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 13/12/2022; TJMT – Recurso em Sentido Estrito 1003602-24.2024.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/07/2025; TJMT - RESE 1010637-21.2022.8.11.0040, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 25/02/2025.

R E L A T
Ó
R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Anna
Beatryz
Barbosa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que a pronunciou pelos delitos descritos no art. 121, § 2o,
incs
. I, III e IV, art. 211, ambos do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 (Id. n. 283813212).

A Defesa aduz que não restou demonstrado o liame subjetivo entre a recorrente e os demais denunciados, fragilizando a tese de que ela teria participação em organização criminosa.

Aponta, também, que não há no processo elementos que apontem que a recorrente tenha, de qualquer modo, auxiliado na ocultação do cadáver da vítima.

Diante de tais argumentos, requer a impronúncia de Anna
Beatryz
no que concerne aos crimes previstos no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13 e no art. 211, do Código Penal (Id. n. 283813234).

As contrarrazões oferecidas pela Promotoria de Justiça de Pedra Preta são pelo desprovimento do recurso (Ids. n. 283813238).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, de igual modo, recomendou o desprovimento do recurso, conforme respectivo sumário:

“Recurso em sentido estrito – Acusada pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 211, ambos do Código Penal; e artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013 – Irresignação defensiva – Pretendida a impronúncia da recorrente pelo crime de organização criminosa, ao argumento da insuficiência probatória – Improcedência – Presença da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia fundamentada com base no arcabouço probatório coligido na instrução criminal – Mero juízo de admissibilidade da acusação – Fatos que devem ser submetidos ao juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença – Vigência do princípio
in dubio pro
societate
– Pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 289251867).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR
. DR
.
ANTÔNIO SÉRGIO CORDEIRO PIEDADE
(PROCURADOR
DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Ratifico, na íntegra, o parecer escrito.

É importante salientar que estamos diante de um procedimento relacionado ao
Tribunal do Júri
. O sumário da culpa verifica a comprovação da
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
. A decisão da instância de piso é muito bem fundamentada e individualiza a conduta de cada um dos integrantes. A denúncia imputa à recorrente a participação em uma
organização criminosa
. Ela foi denunciada pelo tipo penal específico da
Lei no 2850
, de organização criminosa, e temos provas suficientes para a manutenção na íntegra da
pronúncia
e a submissão da recorrente e dos demais implicados ao Tribunal do Júri.

Então, o provimento do recurso com relação aos crimes conexos, nesta fase, representaria uma afronta à
soberania dos vereditos
. O Tribunal do Júri tem índole constitucional; via de consequência, só se subtrai da competência e da análise do Tribunal do Júri as imputações infundadas e desprovidas de lastro probatório, que não é o caso dos autos.

Então, secundando o pronunciamento do Procurador de Justiça do doutor
Roberto Aparecido Turim
, manifesto-me no parecer oral pelo
desprovimento do recurso
, em nome da manutenção da decisão da instância de piso e em respeito à soberania dos vereditos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
,
OAB
/
MT

16257
-O
:

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Ressai da denúncia que, no dia 21 de maio de 2024, no período noturno, no município de Pedra Preta, a recorrente Ann
a
Beatr
yz
Barbosa da Silva, em companhia de Júnior Carvalho De Sousa, Luiz Tiago de Souza Filho, Mohamed Wahi
d
Mahr
a
n

Rashe
d
r

Radw
an
e Vinicius Alves Correi
a
Barzot
to
, por motivo torpe - consistente na disputa entre facções criminosas e com emprego de meio cruel, teriam matad
o
Allerand
ro
Gomes de Lima, mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Consta, ainda, que a recorrente, aliada aos demais agentes supramencionados, supostamente ocultou o corpo do ofendido às margens da Rodovia BR 364, KM 187. Eis o teor da inicial:

“Em período impreciso, mas certo
que
no ano de 2024, nesta comarca, todos os denunciados, integraram/promoveram a organização criminosa Comando Vermelho (CV), com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Os denunciados integraram a organização criminosa como executores de desafetos. Após investigações, constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, a qual tem o objetivo promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

A ramificação do CV possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde todos os denunciados desempenhavam, dentre outras atribuições, a função de 'sintonia' e 'disciplina', ou seja, incumbidos de executar 'decretos' e 'salves' contra possíveis adversários, utilizando-se, para tanto, de arma de fogo. Desta forma, os denunciados tinham pleno domínio final dos fatos criminosos e direcionaram suas condutas, com o objetivo de promoverem/constituírem/integrarem a organização criminosa Comando Vermelho.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 21 de maio de 2024, no período noturno, neste município de Pedra Preta/MT, Anna
Beatryz
Barbosa da Silva, Júnior Carvalho de Sousa, Luiz Tiago de Souza Filho, Mohamed Wahid
Mahran

Rashedr

Radwan
e Vinicius Alves Correia
Barzotto
, atuando em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Allerandro
Gomes de Lima.

Consta ainda que na mesma data, nas proximidades do rio Sucuri, às margens da rodovia BR 364, km 187, no município de Rondonópolis/MT, todos os denunciados ocultaram o cadáver da vítima
Allerandro
Gomes de Lima, conforme boletins de ocorrências no 2024.155999 e 2024.156185, relatório de investigação e laudo de necropsia. A vítima residia em Pedra Preta/MT há poucos meses e, por acreditarem que ela integrava a facção criminosa rival, denominada PCC 'Primeiro Comando da Capital', os denunciados, membros da organização criminosa 'Comando Vermelho', decidiram matar
Allerandro
.

Na data dos fatos, por volta das 18:00 horas, a vítima
Allerandro
saiu de sua residência situada na Vila Goiás, com destino à Escola Estadual Dez de Dezembro, localizada na avenida Frei
Servácio
, oportunidade em que foi abordada e morta pelos denunciados, os quais já se encontravam à sua espera nas adjacências do estabelecimento de ensino. Segundo apurado, as investigações e imagens do sistema de câmeras 'Vigia Mais MT' comprovam que, ao chegar nas proximidades da aludida escola, a vítima foi abordada por Anna
Beatryz
e Júnior; ato contínuo, chegou ao local Luiz Tiago, e todos conduziram a vítima até o veículo Chevrolet Prisma, de cor prata, placa FCW9I34, que já se encontrava estacionado de prontidão, sendo que tal automóvel pertence a Mohamed, o qual chegou ao local acompanhado de Vinícius.

Com a vítima no interior do veículo, os denunciados partiram juntos e armados com destino ao bairro Morumbi, onde submeteram
Allerandro
ao tribunal do crime e o condenaram à morte, tendo sido efetuados diversos disparos de arma de fogo. Após, ocultaram o cadáver do ofendido próximo ao rio Sucuri, localizado na rodovia BR 364, km 187, em Rondonópolis/MT. Restou comprovado que todos os denunciados concorreram para o crime de forma consciente, voluntária e ativa, com condutas essenciais para a consumação do homicídio da vítima
Allerandro
Gomes de Lima.

O crime foi praticado como demonstração de força e poder, com o objetivo de impingir medo e respeito ao crime organizado, o que revela o motivo torpe. Os denunciados praticaram o crime com meio cruel, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com uma pluralidade de ferimentos por projéteis (vide laudo pericial n.o 511.1.01.9151.2024.181869-A01 – ID 158308173). Ainda, os denunciados valeram-se de superioridade numérica e beneficiaram-se do fato de que a vítima já se encontrava capturada e subjugada, fato este a revelar o recurso que dificultou a defesa da vítima” (Id. n. 283812928).

De acordo com o relatório policial, o papel da recorrente na empreitada teria sido o de se encontrar com o ofendido
Allerandro
, e conduzi-lo conduzir até o veículo Prisma (placa FCW9I34) a fim de que fosse levado ao local onde, em tese, ocorreu sua execução.

Ainda segundo a autoridade policial, Anna
Beatryz
e os demais denunciados teriam atuado em conluio, supostamente sob a égide da organização criminosa denominada comando vermelho. Transcrevo trecho do relatório investigativo:

“(i) como já exposto anteriormente a vítima
Alerrandro
chega nas proximidades da escola (avenida Frei
Servácio
esquina com a rua Major Otávio Pitaluga em frente a sorveteria
varanda’s
);

(
ii
) os suspeitos Anna
Beatryz
e Junior Souza chegam no local conduzindo uma motocicleta de cor vermelha aparentando ser uma Honda CG 125cc;

(
iii
) próximo de 18h25min
Alerrandro
e é abordado pelos suspeitos Anna
Beatryz
e Junior Souza que já se encontravam no local à espera da
vítima
;

(
iv
) as 18h08min a suspeita Anna
Beatryz
retorna em direção ao local onde havia estacionado a motocicleta aparentemente realizando contato telefônico com outro integrante da associação criminosa já na companhia da
vítima

Alerrandro
;

(v) a suspeita Anna Beatriz conduz a
vítima
para a lateral da escola dez de dezembro onde aguarda por alguns instantes;

(vi) instantes após o suspeito Junior Souza retorna ao local onde já se encontravam os demais suspeitos;

(
vii
) os suspeitos reunidos em possa de
vítima
conversam por alguns instantes e conduzem a
vítima
para o interior do veículo
chev
/prisma de cor prata que já se encontrava estacionado de prontidão, na Rua Arnaldo Estevão ao lado da sorveteria italiano;

(
viii
) o veículo
chev
/prisma prata utilizado na ação criminosa que vitimou
alerrandro
pertence ao egípcio Mohamed Wahid;

(
ix
) ao chegar os demais suspeitos Vinicius
Barzotto
conversa com o suspeito Luiz Tiago e indo em direção ao
veículo
entra do lado do motorista e ao entrar no veículo a suspeita Anna
Beatryz
juntamente com a vítima
Alerrandro
saem do local;

(x) os dois motociclistas seguem o veículo;

(xi) os suspeitos saem do local onde estavam concentrados anteriormente, já com a vítima
Alerrando
no veículo em direção ao interior do Bairro Morumbi nesta urbe, onde como de costume submeteram a vítima
Alerrandro
ao tribunal do crime ficando evidente que foi sentenciado a morte, saindo dali para local onde fora executado” (Id. n. 283812863 - p. 6).

O investigador de polícia Moacir Arimatéia da Silva, na fase judicial, confirmou a dinâmica delitiva delineada no inquérito policial. Segundo ele, a recorrente, em tese, foi a responsável por atrair
Allerandro
até o ponto de encontro com os demais denunciados.

Aduziu, ainda, que o delito teria sido motivado por eventual conflito entre facções criminosas rivais, considerando que a vítima,
Allerandro
, seria vinculada
à
grupo antagônico àquele supostamente integrado por Anna
Beatryz
e pelos demais agentes:

(...) o Júnior e a Beatriz chegam com antecedência ao local. Posteriormente, chegam o Vinícius e o Mohamed já procurando um contato visual, demonstrando que já estavam posicionados com o Júnior e a Beatriz; as imagens
captam eles
passando com uma vítima, na frente da escola, lateral da escola. Chega Luizinho, o quinto integrante; eles fazem ali um grupo; o Vinícius de imediato sai do carro e vem em direção aos demais. E pegam a vítima, colocam no carro e saem; a vítima já foi encontrada morta em estado de decomposição; no local onde foi deixado o corpo foram coletadas cápsulas e extraído projétil do corpo; que a arma utilizada no crime foi apreendida no dia da busca na casa do Júnior; na delegacia o próprio Luiz falou: ‘sou faccionado, você sabe disso’; o Luizinho é alvo antigo de investigações, já foi preso em outras operações; a motivação para nós é isso aí mesmo; a vítima veio de fora, estava recente aqui; a família falou que era um rapaz tranquilo; Ana Beatriz passou por uma investigação sobre dois irmãos, Gustavo e Guilherme Mariano. Na análise da extração do celular do Guilherme consta uma conversa com seu fornecedor de droga, vulgo Voraz, de que ele teria conseguido uma pessoa, uma jovem, a Anna Beatriz, para servir de guarda-roupa, uma linguagem do mundo do tráfico/organização criminosa, trata-se de local seguro para guardar a droga. Guilherme conversava com Anna, que já tinha investigação prévia nesse contexto; Mohamed também já foi abordado em contexto de tráfico; Vinícius também tem histórico de envolvimento em crimes, assalto a banco; que diante do contexto, motivação, a polícia tem convicção que se trata de uma organização criminosa; que as investigações demonstram que a facção PCC tenta adentrar para cá e qualquer suspeita de invasão já elimina; que durante as investigações conversaram com a mãe, que a única informação que receberam foi que a vítima fazia uso de maconha; que a informação que recebem é que existe um ‘tribunal do crime’, constantemente eles levam as pessoas para lá, fazem ligação com o conselho superior da facção e realizam o julgamento, decretando se a vítima vai morrer, vai apanhar; que o informante informou à polícia o nome de todos os réus como autores da execução da vítima; que pelas imagens de segurança viram o carro saindo das proximidades da escola Dez de Dezembro com a vítima, não viram retornando; que quanto à identificação do Luiz Tiago, a Polícia já tinha a informação prévia passada pela pessoa que colaborou, que ele fazia parte do grupo, e pela análise das imagens por toda a equipe de investigadores chegaram à convicção de que se tratava do Luizinho; que já tinham visto o Luiz com uma motocicleta muito semelhante à das imagens; o Luizinho é uma pessoa muito conhecida pela polícia, com histórico gigantesco; que à primeira vista já tiveram certeza de que a pessoa das imagens tratava-se de Luiz; que têm certeza de que a pessoa das imagens é o Luiz Tiago; a pessoa que passou as informações foi clara em dizer que um dos integrantes era o Luiz Tiago” (transcrição extraída dos memoriais finais do MP – Id. n. 283813198 - p. 7).

A investigadora Mirian Rodrigues de Souza corroborou a consecução dos fatos tal como delineada na fase investigativa.

Ressaltou que, a princípio, as investigações tinham por escopo apenas apurar o desaparecimento da vítima. Todavia, no curso das diligências, um colaborador informou à equipe policial que os fatos estariam relacionados à prática de homicídio.

Pontuou que o referido informante mencionou que a razão do assassinato seria a disputa entre grupos criminosos rivais.

Além dos relatos policiais, foram colacionadas aos autos imagens captadas pelas câmeras de segurança gravadas no dia do desaparecimento de
Allerandro
Gomes, conforme se verifica no boletim de ocorrência n. 2024.152064 (Id. n. 283811099).

O registro de vídeo indica que, em 21.5.2024, Anna
Beatryz
e o corréu Júnior Carvalho de Souza compareceram ao estabelecimento denominado “Sorveteria
Varanda’s
”, onde aparentemente encontraram com o ofendido. Na sequência, Anna o conduziu até o veículo em que ele teria sido visto pela última vez.

Em sede judicial, a recorrente Anna
Beatryz
Barbosa da Silva confirmou que, em 21.5.2024, se dirigiu até o estabelecimento denominado “Sorveteria
Varanda’s
” na companhia do codenunciado Júnior Carvalho, com o propósito de se encontrar com a vítima, com quem teria previamente ajustado um programa sexual.

Aduziu que, após se encontrar com
Allerandro
no referido estabelecimento, solicitou a um terceiro desconhecido — corréu Vinicius Alves Correia
Barzotto
— que os conduzisse até as proximidades de sua residência, local onde teria ocorrido a consumação do programa sexual.

Acrescentou que, por volta das 21h30min, houve o encerramento da relação sexual, ocasião em que a vítima se retirou do local, não sabendo informar o que teria ocorrido a partir de então:

“Que conversou algumas vezes com
Alerrandro
para marcar programa; que fez programa com
Alerrando
por cerca de 03 ou 04 vezes; que no dia tinha conversado com
Alerrandro
para se encontrarem e realizar um programa, por isso foi até próximo a sorveteria; que pegou carona com Júnior até a sorveteria; que faria o programa com
Alerrandro
em sua casa; que pediu carona para o Vinícius para si e para
Alerrandro
; que pediu carona até o espetinho do Sr. João, na entrada do Bairro Morumbi; Que ficaram no espetinho e seguiu juntamente com
Alerrandro
até sua casa; que fez o programa e o
Alerrandro
foi embora” (transcrição extraída dos memoriais finais do MP – Id. n. 283813198 - p. 2).

O corréu Júnior Carvalho de Souza, em sede judicial, confirmou que conduziu Anna
Beatryz
até o estabelecimento denominado “Sorveteria
Varanda’s
”, a fim de que
esta
se encontrasse com a vítima. Alegou que, após deixá-la no local, retornou à própria residência. Acrescentou que não teve participação nos delitos sob apuração:

“Que no dia deu carona para Anna
Beatryz
até a sorveteria; que deixou ela na sorveteria e ela subiu com o rapaz (vítima); que conhece Anna
Beatryz
como garota de programa; que não saiu de moto atrás do carro onde Anna estava; que não estava ciente que Anna estava dentro de um carro; que mora no Bairro Jardim Natureza; que depois foi para casa e não saiu; que a arma localizada em seu quarto não era sua; que não teve arma de fogo; que não segurou na arma; que não tinha conhecimento dessa arma em seu quarto; que não participou do homicídio; que não viu Luiz Tiago, mas o conhece” (transcrição extraída dos memoriais finais do MP – Id. n. 283813198 - p. 3).

O corréu Vinícius Alves Correia
Barzotto
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confirmou ter transportado Anna
Beatryz
e
Alerrandro
Gomes no veículo Prisma (pertencente ao denunciado Mohamed Wahid), até as proximidades da residência dela.

Destacou que, na ocasião, uma pessoa desconhecida - Anna
Beatryz
- lhe pediu a carona sob o pretexto de que
Allerandro
estaria passando mal. Afirmou que atendeu ao pedido, com o intuito de
ajudá-los
. Todavia, assegurou que não teve nenhuma participação nos delitos:

“Que nega ser membro de alguma facção criminosa; perguntado se conhece a pessoa de Anna Beatriz Barbosa, presa sobre a mesma acusação, respondeu que nunca viu essa pessoa; perguntado se conhece a pessoa de Júnior Carvalho de Sousa, respondeu que conhece da rua, não tem amizade com ele, que nunca saiu junto com ele para nada, não tem conhecimento de que Júnior Carvalho seja membro de alguma facção criminosa (...) Que no dia 21/05/2024, por volta das 17:30 horas, saiu do trabalho, foi para sua casa, e ao escurecer saiu com o Mohamed no Prisma de cor prata, pois ele queria cortar o cabelo; fomos na barbearia do Leo, mas estava fechada; subimos e fomos na barbearia do Diogo, que fica na lateral da Escola 10 de Dezembro; a barbearia fica no sobradinho em cima da sorveteria; descemos do carro, subimos na barbearia; Mohamed ficou lá e o interrogado desceu para fumar cigarro; depois entrou no carro e ficou esperando Mohamed; avistou uma moto do outro lado da rua com uma pessoa em cima de capacete; tinha uma mulher próxima à moto e um outro rapaz em pé com uniforme escolar; que essa mulher ficou lhe chamando ‘moço, moço, você não leva ele em casa, ele esqueceu o remédio em casa, ele está passando mal’; que perguntado se essa mulher é a pessoa de Anna Beatriz, respondeu que não consegue afirmar que sim ou que não seja ela; respondeu a ela que levava sim; a mulher chegou a dizer ‘se ele for de moto, ele vai cair’; que essa mulher veio até seu carro, entrou no banco da frente e o rapaz com uniforme escolar entrou no banco traseiro, atrás do banco do motorista; que esse rapaz com uniforme escolar era alto, magro, não se recorda da feição dele; que a mulher que pediu a carona era de estatura mediana, não aparentava ser muito nova, que não se recorda de detalhes do rosto dela; que foi dirigindo o carro de Mohamed e levou eles até o Espetinho do João, que fica próximo à COHAB; eles desceram do carro e o interrogado voltou para o cabeleireiro; depois de Mohamed sair, fomos para casa; que desde o tempo que chegaram na barbearia do Diogo, deixar Mohamed, descer para fumar o cigarro, dar a carona para o casal, voltar para a barbearia e Mohamed terminar de cortar o cabelo e fazer a barba, demorou em torno de 40 (quarenta) minutos; que nega ter visto a pessoa de Luiz Tiago, vulgo ‘Luizinho’, e Júnior Carvalho de Sousa ao tempo em que estava na barbearia do Diogo; que, passados alguns dias, teve conhecimento por meio de rede social sobre um corpo de um rapaz que foi encontrado nas proximidades do rio
Jurigui
, sentido Rondonópolis; que não tem nenhum envolvimento com a morte desse rapaz; que nunca tinha visto esse rapaz em sua vida; que não tem conhecimento de quem tenha matado esse rapaz; que não consegue afirmar que esse rapaz que deu carona, junto com outra mulher, seja o mesmo que foi encontrado morto nas proximidades do rio
Jurigui
” (transcrição extraída dos memoriais finais do MP – Id. n. 283813198 - p. 4).

O acusado Mohamed Wahid
Mahran

Rashed

Radwan
, em sede judicial, reiterou a versão apresentada por Vinícius Alves, no sentido de que lhe emprestou o veículo para que este transportasse Anna
Beatryz
e
Allerandro
Gomes:

(...) em seguida subimos no sobradinho onde fica a barbearia; logo depois Vinícius desceu para fumar cigarro; afirma o interrogado que ficou na barbearia; que tinham duas pessoas em sua frente; que, passado em torno de 02 (duas) horas de relógio após o término do corte de cabelo e da barba, desceu e foi para seu carro que estava estacionado na frente da lanchonete que fica embaixo da barbearia; que Vinícius estava dentro do carro; que ao tempo que estava esperando ser atendido na barbearia, Vinícius ligou para ele e disse: ‘tem um menino passando mal, vou dar uma carona para ele’; respondeu a ele que não era para demorar; que ao voltar, Vinícius parou o carro no mesmo lugar; que não encontrou com nenhuma pessoa além de Vinícius na frente da barbearia; depois que saiu de lá fomos direto para casa; depois o interrogado ficou em casa e Vinícius saiu e voltou bem mais tarde; acredita que Vinícius saiu em uma moto; que não chegou a perguntar detalhes para Vinícius sobre as pessoas que ele tinha dado carona; que teve conhecimento na data de hoje, através de Vinícius, enquanto estava na cela da delegacia; ao perguntar para ele o que tinha acontecido para ele estar preso, Vinícius disse que o rapaz que ele tinha dado carona no dia em que foi com ele na barbearia apareceu morto; que nega ter qualquer tipo de envolvimento com a morte desse rapaz; que o veículo Prisma de cor prata, placa FCW-9I34; que foram apreendidos 03 (três) celulares seus, seu veículo com 03 (três) chaves do carro e seu passaporte (...)” (transcrição extraída dos memoriais finais do MP – Id. n. 283813198 - p. 4).

Inicialmente, observa-se que a versão apresentada por Anna
Beatryz
e Júnior Carvalho, no sentido de que este apenas a teria conduzido até a sorveteria para se encontrar com a vítima, não se revela, nesta fase de admissão ao julgamento em plenário, como unívoca diante do conjunto dos elementos informativos coligidos aos autos.

Isso porque, conforme o relatório policial, as imagens captadas pelas câmeras de segurança sugerem que Júnior, após deixar Anna
Beatryz
no local, teria permanecido nas imediações e, em seguida, acompanhado o veículo Prisma após a entrada da vítima em seu interior.

Ademais, há indicativos de que a pistola utilizada no homicídio (9 mm) foi apreendida justamente em posse de Júnior Carvalho de Souza.

Nesse sentido, a própria esposa de Júnior Carvalho,
Lorrayne
Rodrigues Braga, alegou em juízo que a equipe de polícia localizou uma arma em sua residência:

“(...) durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais localizaram uma arma de fogo na residência, porém declarou não ter conhecimento da existência da arma e disse nunca ter visto o marido portar ou possuir armas anteriormente. Confirmou que a arma foi encontrada em um pacote deixado na sala da casa, sendo posteriormente apreendida pela autoridade policial” (Id. n. 283813114).

O Boletim de Ocorrência n. 2024.190588 também traz a informação de que, durante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Júnior Carvalho de Souza, a pistola 9 mm foi localizada em sua casa:

“Na data de hoje esta equipe de investigadores composta pelos IPCS Jeferson, Wender, Mirian e
Leosonio
deram cumprimento ao mandado de prisão relacionado ao suspeito Júnior Carvalho de Souza. Durante abordagem do suspeito foi utilizado algemas para garantir a integridade física dos policiais e do suspeito já que conforme as investigações consta como executor de diversos homicídios/tentativas nesta comarca. Ainda na residência quando fomos pegar uma camiseta para o suspeito sobre o
guarda roupas
avistamos uma arma de fogo que estava plenamente carregada, alimentada e pronta para o uso. Observado a situação de flagrância da arma de fogo, inclusive do mesmo calibre utilizado em crimes, decidimos fazer uma busca (...)” (id. n. 283812994 – p. 3).

A referida arma de fogo foi encaminhada para realização de confronto balístico com as munições que haviam sido extraídas do corpo da vítima:

“a arma apreendida na residência do suspeito Junior Carvalho de Souza fora encaminhada para perícia de comparação balística com os projéteis extraídos do corpo da vítima e material encontrado no local onde fora localizado o corpo da vítima” (Id. n. 283813005).

O Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2024.203636-A01 constatou que os mencionados projéteis foram expelidos pela referida pistola:

“Os confrontos das características microscópicas evidenciaram que os projéteis questionados PQ01 e PQ02 apresentam coincidências determinantes de
microestriamentos
em seus cavados e ressaltos, quando comparados com projéteis padrão da arma AF-A (Pistola SF, modelo SF19, calibre 9x19mm, número de série AT906486), que permite afirmar que os projéteis questionados PQ01 e PQ02 foram expelidos pelo cano da arma AF-A, conforme ilustrado nos anexos fotográficos 8, 9 e 10” (Id. n. 283813105 - p. 7).

Destarte, verifica-se que a versão apresentada pela recorrente, no sentido de que, na data dos fatos, teria se encontrado fortuitamente com Júnior Carvalho e Vinícius Alves, inexistindo qualquer vínculo subjetivo entre eles, não se mostra, ao menos por ora, inteiramente harmônica com as demais provas dos autos. Tal cenário probatório impede a sua despronúncia, especialmente porque as discussões pormenorizadas acerca da dinâmica dos fatos devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Como bem destacou o ilustre Procurador de Justiça Roberto Turin:

“(...) há indícios suficientes que a apelante supostamente integrava a facção criminosa ‘Comando Vermelho’, sendo ordenado pela facção o homicídio da vítima
Allerandro
por possível suspeita de vínculo com facção criminosa rival, devendo, pois, ser mantida a pronúncia pelo crime conexo descrito no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013. E assim, ao levar em consideração que não restou indubitavelmente provado em favor da recorrente a tese defensiva por ela abraçada, tenho como certa a decisão de pronúncia, cabendo apenas ao Júri, em sua soberania, apreciá-la, em contraposição à tese proposta pela acusação” (Id. n. 289251867 - p. 8).

No que se refere ao delito de ocultação de cadáver, infere-se que a imputação delitiva está calcada em prova técnica.

Com efeito, a Perícia Criminal n. 511.2.21.9151.2024.182575-A01, elaborada no local em que o cadáver da vítima foi localizado, assim concluiu:

“(...) 3.1. Do Local Trata-se da região à margem esquerda da rodovia BR 364, próximo ao Km 187, do município de Rondonópolis-MT; aproximadamente 400 m (quatrocentos metros) anterior à ponte sobre o rio Sucuri (...)

A esquerda do bordo da faixa de tráfego havia faixa de acostamento de aproximadamente 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros), mais à esquerda uma faixa de 3,00 m (três metros) de área não pavimentada e sem vegetação e após essa há uma região com vegetação abundante com regiões com mais de 1,00 m (um metro) de altura (vide Fotografia 2) (...)

Durante os exames realizados no local, a Perita Criminal constatou o que segue:

Um cadáver – descrito no Item 3.2 – posicionado a aproximadamente 5,50 m (cinco metros e cinquenta centímetros) do bordo esquerdo da pista” (Id. n. 283813010).

Aliado à prova técnica, o depoimento da investigadora de polícia
Kerly
Dias Peron corrobora a informação de que o corpo da vítima,
Alerrandro
, foi localizado às margens da BR-364, sentido Rondonópolis, nas imediações do Rio Sucuri, local de difícil visualização, segundo ela:

“Testemunha: Eu isolei o local (do corpo) até a chegada da perícia. Advogado: sabe dizer a distância entre a Rodovia e o local em que estava o corpo? Testemunha: exato não, mas deve ter no laudo, porque vi a POLITEC medindo. Sei que não
foi
as margens (da Rodovia). Advogado: Era visível? Testemunha: não, eu passei por ali e não vi o corpo, não dava
pra
ver (...) indo pra Rondonópolis ou voltando não dava
pra
ver o corpo (...)” (Id. n. 283813114).

Tais circunstâncias apontam, em tese, para a possível ocorrência do crime de ocultação de cadáver.

Em suma, em que pese a Defesa tenha contraposto a narrativa acusatória de forma criteriosa, observa-se a existência de elementos que sugerem, ao menos nesta fase, a possível prática do delito de homicídio no contexto de organização criminosa, bem como indícios de tentativa de ocultação da materialidade do crime, aspectos que recomendam a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri.

Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a formação de juízo de certeza, até porque, nesta etapa do
judicium
accusationis
não é permitido ao Magistrado definir o mérito da causa:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXTORSÃO MAJORADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

2. A existência de desavenças anteriores por dívidas da vítima pode caracterizar a torpeza.

3. Há indícios de que a arma utilizada no delito é de uso restrito, consoante no laudo de balística subscrito por perito criminal.

4. O c. STJ firmou entendimento de que os delitos conexos só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca
in
totum
e de pronto”

(TJMT – Recurso em Sentido Estrito 1003602-24.2024.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
em 25/07/2025; destaquei).

Esta Corte também sedimentou a tese de que os delitos conexos ao homicídio, salvo manifesta improcedência, devem ser remetidos à apreciação do Tribunal do Júri:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(...)

1. A decisão de pronúncia deve ser limitada à indicação da materialidade e aos indícios de autoria, sem julgamento de valor definitivo.

2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito.

3. O meio cruel se configura quando o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima.

4. Os crimes conexos devem ser submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

5. A prisão preventiva deve ser mantida quando houver elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”

(TJMT - RESE 1010637-21.2022.8.11.0040, Des. Rel. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025; destaquei).

A propósito, não é diverso o entendimento sufragado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA DE CRIME CONEXO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AVALIAR SUA INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 78, INC. I, DO CPP. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRONÚNCIA PELO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - O entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte de que, nos termos do art. 78, inc. I, do CPP, uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados. Precedentes (...)” (STJ -
AgRg
no HC: 753.256-PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data de Publicação: 20/12/2022; destaquei).

Portanto, conclui-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida na íntegra, cabendo aos jurados a apreciação das teses ministeriais e defensivas com maior verticalidade.

Em relação ao pleito de
“que sejam retirados do cadastro do sistema
PJe
como patronos da ora Recorrente os demais advogados, sendo todas as intimações e publicações enviadas exclusivamente para os patronos Lucas Gabriel Silva França – OAB/MT 19.363 e Bruno de Castro Silveira – OAB/MT 16.257 sob pena de nulidade”,

embora não se trate propriamente de matéria recursal, a questão deverá ser verificada pela Secretaria desta Câmara adotando as providências pertinentes à regularização do referido cadastramento, se for o caso
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(1o VOGAL):

Voto de acordo com o Relator.

Faço apenas uma consideração.
P
arece
-me
, e não sei se estou enganado, que, na sustentação oral, o douto advogado não debateu o crime contra a vida,
restringiu-se

à
questão do crime relativo à organização criminosa.

P
or mais essa razão, continua
a
have
r

a
vis

atra
c
tiva
do júri. Uma vez reconhecido o crime doloso contra a vida, a competência constitucional do júri
atrai todos
os crimes que estão em conexão
,

mesmo aqueles cuja competência não seja
originária
do

J
úri
.

Digo isso porque penso que ainda se mantém esse entendimento.

Não poderia,
portanto
, o juiz
singular

despronunciá-l
a
do crime
de organização criminosa
,
sob o argumento de que não seria
da competência do júri
,
uma vez que
houve a pronúncia
pelo homicídio. Os crimes que vieram anexo
s
, por conexão
ou

continência,
possuem
a força do júri para atrair os jurados; não poderíamos
excluir a
fase processual da
imputação
do escalonado do
J
úri. Salvo engano, ainda permanece esse entendimento junto também ao Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
. A menos que se concedesse um
habeas corpus
de ofício
, o
que não seria possível no presente caso.

A rigor, n
ão
se
poderia trazer aqui a despronúncia parcial
, ou seja,
mant
er
na competência
para o

júri
e despronunciar
os

crime
s

que não
são

de

sua
competência
,
apenas
porque v
ieram

por
conexão ou continência
, ou por algo que pudesse ter esse elo entre os fatos.

De modo que, uma vez reconhecido o
nexo intersubjetivo entre os delitos, havendo um mínimo de suporte probatório (suficiente, como dito pelo douto advogado, para o recebimento da denúncia),
em tese e aparentemente,
impede
-se
a decomposição dos fatos
, para que
se faça

algum recorte
para um

habeas corpus
de ofício
,

o
que me
facilita
muito
a compreensão
.

T
enho
, contudo,
uma preocupação muito grande, porque depois do Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal
(STF)
, que determina a execução imediata da condenação pelos crimes do
J
úri,
a questão da pronúncia apresenta-me uma relevância ainda maior. O
bviamente,
a condenação implicará
na execução imediata
da pena
, especialmente no regime fechado,
independentemente de qualquer pronunciamento a título de apelação criminal, que teria basicamente o efeito suspensivo da condenação,
caso
o acusado fosse condenado
pelo Júri e estivesse solto.

Essa situação
me
preocupa um pouco mais
: essa
fase de
pronúncia
precisa
ser mais detalhada em
determinados aspectos, e não
ser
a
quela decisão provisional que outrora sempre existira. Porque não podemos mais
imaginar
, nos tempos atuais, um mero formalismo, embora nunca houvesse.

O perigo é que há um
pedido muito mais veemente para que essa fase da pronúncia tenha um pouco mais de atenção,
pois, do contrário,

novamente
vêm
à tona lições antigas de doutrinadores,
que
afirma
vam
a possibilidade de
“
erros através
do Tribunal do J
úri, uma vez que os jurados são juízes leigos
”
, e agora se obriga a imediata execução.

Então, parece que a
fase de
pronúncia tem que ter um pouco mais de atenção para evitar que esse risco ocorra,
e que se admite
gradualmente
, ainda que não seja unânime, com relação ao aspecto do

in dubio
pro

societate
não
mais ser
admitido na própria Constituição Federal. É algo que realmente me preocupa, mas aqui no caso ainda existe a
vis
atra
c
tiva
.

Q
ueira ou não,
até o presente momento,
ao menos em tese, as provas constantes
até agora
dos autos
indicam
a
probabilidade

da
união
entre
as
pessoas ligadas a facções criminosas e o homicídio
,
o qual foi
levado
em
codelinquência
pela

própri
a
recorrente para o grupo
.

Isso
significa que,

ainda
que sua participação pudesse
não
ser aceita por todo o grupo, há um início de prova suficiente
, no que tange à recorrente, que demonstra essa junção, esse nexo intersubjetivo. Afinal, em tese, segundo se reconheceu para a pronúncia, foi ela quem atraiu a vítima até os algozes diretos. Esse assunto é de competência do Júri
,
e não é noss
a
essa profundidade de análise.

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(2o VOGAL):

Com base nos fundamentos alinhavados pelo douto Relator e os acréscimos expendidos pelo douto Presidente, a
companho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025